Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIO PACCELI DE MORAIS BONTEMPO, em face à sentença da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença pelo pagamento. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão teria sido equivocada porque, após a sentença, verificou-se não haver saldo suficiente na conta judicial para saldar a dívida. Requereu “seja DECRETADA A NULIDADE DA R. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXTINTIVA, com fulcro nos arts. 10, 281 a 283, d0o NCPC, bem como, inciso LIV, do art. 5o, e inciso IX, do art. 93, da Carta Magna, sob pena de NULIDADE ABSOLUTA, por Justiça” e após, que “Seja determinada a continuidade do Cumprimento da Sentença, para evitar insegurança jurídica, ofensa ao devido processo legal e cerceamento à defesa, pois a obrigação em relação a este credor NÃO FOI SATISFEITA”. Preparo regular sob ID 34869863. Instado a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, alegou que “realmente, houve uma sentença, mas r. Decisão com nomen iuris diversus, ou seja, com título de ‘Decisão Interlocutória’, quando deveria ser ‘Sentença’”, requereu a aplicação do princípio da fungibilidade e o conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença, prolatada nos seguintes termos: “SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO contra RICARDO FREIRE VASCONCELLOS, ambos qualificados nos autos. O requerido adimpliu a obrigação exequenda, e o exequente aquiesceu com o pagamento, id id 110090417. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, julgo extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513, do NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se alvará de transferência das quantias penhoradas nos autos, da conta do executado, RICARDO FREIRE VASCONCELOS, conforme guias e comprovantes de id. 104654640, p. 4), em nome do escritório de advocacia, VALADARES E BOMTEMPO ADVOGADOS, para conta indicada no id 110090417, uma vez que se trata de honorários de sucumbência. Custas finais pelo executado, se houver. Sem condenação em honorários de advogado. Pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.” Primeiramente, insta consignar que, ao contrário do que alegou o agravante, o ato foi nomeado pelo juízo como “Sentença” e não “Decisão Interlocutória”. Mais, ainda que houvesse erro em sua nomenclatura, importa ressaltar que os atos processuais são classificados por seu conteúdo e não pelo nomen iuris porventura atribuído. Desta forma, por se tratar de decisão que pôs fim ao processo, à evidência trata-se de uma sentença e não decisão interlocutória. Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (grifei) Consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão de que o tribunal reaprecie o mérito da demanda. O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Ainda que o parágrafo único do dispositivo admita a interposição do agravo nos procedimentos de cumprimento de sentença, à evidência se refere às decisões interlocutórias proferidas naquele procedimento, posto que o parágrafo não pode ser interpretado em desacordo com o caput e com o art. 203, o qual é expresso em dizer que é sentença o ato judicial que extingue a execução. Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência, através da aplicação da fungibilidade recursal, seria necessário perscrutar os requisitos para sua adoção: a) o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível; b) atenda aos pressupostos formais; e c) haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. No caso sub judice, a interposição de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro e que, por si, obsta o conhecimento do recurso. Nesse sentido o entendimento deste colegiado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial que extingue o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. 2. O recurso cabível para o pronunciamento do juiz que extingue o processo, com resolução de mérito, é a apelação. 3. É inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1395967, 07270419420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não bastasse, a irresignação é intempestiva. Conforme se verifica dos autos de origem, a sentença foi disponibilizada no Dj-e no dia 09/12/2021 e transitou em julgado no dia 03/02/2022. Porém, o recurso protocolado somente no dia 02/05/2022, Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não foram observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. I - É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015). II - Na hipótese, conforme a disciplina do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma normativo. III - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1028242/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator